Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715130-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EMANUELLA FARIA DE SANTANA RECORRIDA: MARIA VERITAS JARDIM STARLING PEIXOTO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 38823601. Com efeito, no julgamento dos REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC, à margem da sistemática dos repetitivos, o Ministro Relator RAUL ARAÚJO concluiu pela “desafetação do presente recurso”. Tal comando conduz à conclusão de que, não obstante a análise dos casos concretos, o Tema 1.046, assim como consta no site do Superior Tribunal de Justiça, permanece afetado. Dito de outro modo, não houve cancelamento ou desafetação do Tema 1.046, apenas desafetação dos processos que estavam a ele atrelados. Logo, devolvam-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do Tema 1.046 à luz do regime dos precedentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014